Tribunal: TJMT
Processo: 1018786-18.2025.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Recurso Inominado: 1018786-18.2025.8.11.0002
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE
Recorrente(s): ANDERSON DOS SANTOS MESQUITA
Recorrido(s): CLARO S.A.
Juiz Relator: João Alberto Menna Barreto Duarte
Data do Julgamento: 19 a 21 de Maio de 2026 (Plenário Virtual)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. CONTRATO COM CLÁUSULA DE FIDELIDADE. COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de irregularidade de cobrança de multa por fidelidade contratual e indenização por danos morais decorrentes de alegada falha na prestação de serviços de telefonia e televisão por assinatura. O recorrente sustenta que, após defeito técnico no aparelho utilizado para acesso ao serviço contratado, precisou rescindir o contrato e celebrar novo ajuste, circunstância que ensejou cobrança indevida de multa contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte recorrente comprovou minimamente a alegada falha na prestação dos serviços e a irregularidade da cobrança da multa por fidelidade contratual; (ii) estabelecer se os documentos juntados apenas em sede recursal podem ser conhecidos sem demonstração de impedimento para apresentação oportuna.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Compete à parte autora comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo suficiente a mera alegação de cobrança indevida desacompanhada de documentação comprobatória mínima.
4. A cobrança de multa decorrente de cláusula de fidelidade é admitida pela Resolução no 632/2014 da ANATEL, desde que previamente informadas as condições contratuais e inexistente descumprimento contratual da prestadora.
5. A ausência de documentos aptos a demonstrar a efetiva cobrança da multa contratual e a falha na prestação dos serviços impede o reconhecimento da ilicitude da conduta da fornecedora.
6. Não comprovada a falha na prestação do serviço, inexiste fundamento para condenação por danos morais.
7. Os documentos apresentados apenas em fase recursal, sem justificativa plausível para a não juntada no momento processual oportuno, não se qualificam como documentos novos e configuram inovação recursal vedada pelo art. 435 do CPC.
8. A manutenção da sentença é medida que se impõe quando a parte recorrente não produz prova mínima apta a infirmar os fundamentos da improcedência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A parte autora deve apresentar prova mínima da alegada falha na prestação dos serviços e da cobrança indevida para viabilizar a procedência dos pedidos indenizatórios.
2. A cláusula de fidelidade e a respectiva multa contratual são válidas quando previstas contratualmente e observadas as disposições da Resolução no 632/2014 da ANATEL.
3. A juntada de documentos apenas em sede recursal, sem justificativa idônea para a apresentação tardia, configura inovação recursal e impede o conhecimento da prova.
4. A ausência de comprovação da falha na prestação do serviço afasta o dever de indenizar por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 435, caput e §1o, e 98, §1o, I e VI, e §3o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CF/1988, art. 5o, LXXIV; Resolução ANATEL no 632/2014, arts. 13, 50, IX, e 56, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI no 1069492-13.2022.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 16.10.2023, publ. 20.10.2023; TJMT, AC no 1000680-67.2024.8.11.0026, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 10.09.2025, publ. 10.09.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018786-18.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDERSON DOS SANTOS MESQUITA - CPF: 042.543.271-88 (RECORRENTE), ANDERSON DOS SANTOS MESQUITA - CPF: 042.543.271-88 (ADVOGADO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. CONTRATO COM CLÁUSULA DE FIDELIDADE. COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de irregularidade de cobrança de multa por fidelidade contratual e indenização por danos morais decorrentes de alegada falha na prestação de serviços de telefonia e televisão por assinatura. O recorrente sustenta que, após defeito técnico no aparelho utilizado para acesso ao serviço contratado, precisou rescindir o contrato e celebrar novo ajuste, circunstância que ensejou cobrança indevida de multa contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte recorrente comprovou minimamente a alegada falha na prestação dos serviços e a irregularidade da cobrança da multa por fidelidade contratual; (ii) estabelecer se os documentos juntados apenas em sede recursal podem ser conhecidos sem demonstração de impedimento para apresentação oportuna.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Compete à parte autora comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo suficiente a mera alegação de cobrança indevida desacompanhada de documentação comprobatória mínima.

4.

A cobrança de multa decorrente de cláusula de fidelidade é admitida pela Resolução no 632/2014 da ANATEL, desde que previamente informadas as condições contratuais e inexistente descumprimento contratual da prestadora.

5.

A ausência de documentos aptos a demonstrar a efetiva cobrança da multa contratual e a falha na prestação dos serviços impede o reconhecimento da ilicitude da conduta da fornecedora.

6.

Não comprovada a falha na prestação do serviço, inexiste fundamento para condenação por danos morais.

7.

Os documentos apresentados apenas em fase recursal, sem justificativa plausível para a não juntada no momento processual oportuno, não se qualificam como documentos novos e configuram inovação recursal vedada pelo art. 435 do CPC.

8.

A manutenção da sentença é medida que se impõe quando a parte recorrente não produz prova mínima apta a infirmar os fundamentos da improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A parte autora deve apresentar prova mínima da alegada falha na prestação dos serviços e da cobrança indevida para viabilizar a procedência dos pedidos indenizatórios.

2.

A cláusula de fidelidade e a respectiva multa contratual são válidas quando previstas contratualmente e observadas as disposições da Resolução no 632/2014 da ANATEL.

3.

A juntada de documentos apenas em sede recursal, sem justificativa idônea para a apresentação tardia, configura inovação recursal e impede o conhecimento da prova.

4.

A ausência de comprovação da falha na prestação do serviço afasta o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 435, caput e §1o, e 98, §1o, I e VI, e §3o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CF/1988, art. 5o, LXXIV; Resolução ANATEL no 632/2014, arts. 13, 50, IX, e 56, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RI no 1069492-13.2022.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 16.10.2023, publ. 20.10.2023; TJMT, AC no 1000680-67.2024.8.11.0026, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 10.09.2025, publ. 10.09.2025.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Reclamante em face da sentença proferida pelo Juízo de origem, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2.

Pretende o Reclamante a reforma da sentença prolatada pelo juízo
a quo
a fim de alcançar o julgamento de procedência dos pedidos da inicial, ao argumento de
falha na prestação dos serviços
e ocorrência de dano moral.

3.

Em contrarrazões a recorrida rechaçou os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

4.

É o relatório.

1.

VOTO

2.

Colendos pares,

3.

Não assiste razão à parte recorrente.

4.

Segundo consta na petição inicial
o reclamante celebrou com a ré, em 04 de outubro de 2024, contrato de prestação de serviços com cláusula de fidelidade; contudo, em 14 de março de 2025 o aparelho Claro Box, essencial para o acesso ao conteúdo contratado, apresentou falha técnica grave e em decorrência disso teve que encerrar o contrato anterior e celebrar um novo contrato, o que gerou a cobrança de multa da quebra de fidelidade contratual.

5.

Em sede de contestação o demandado sustentou que agiu em total conformidade com a legislação aplicável e com os termos acordados entre as partes, não havendo qualquer irregularidade na cobrança da multa contratual.

6.

No presente caso, o Reclamante não se desincumbiu de seu ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC. Não foram apresentados documentos mínimos comprobatórios da alegada
cobrança de multa de fidelidade contratual
, ou outras evidências que pudessem corroborar as alegações do autor.

7.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento consolidado de que a parte Reclamante deve comprovar minimamente o dano alegado para que se justifique a condenação por danos morais, sob pena de improcedência do pedido.

8.

A propósito:

EMENTA
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSURGÊNCIA EM RAZÃO DE VALORES COBRADOS.
TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. CONTRATO APRESENTADO PARA TELEFONIA MÓVEL E CONTA APRESENTADA DE TELEFONIA RESIDENCIAL. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência sob o fundamento de ausência de comprovação de falha na prestação de serviços.
2. Nas razões recursais a parte consumidora sustenta que realizou a contratação dos serviços de telefonia móvel ofertados pela recorrida e que teria solicitado a alteração contratual, passando a ter um “plano controle” no valor de R$ 79.90 (setenta e nove reais e noventa centavos), contudo, as faturas apresentadas ultrapassavam o valor ajustado, tendo solicitado o cancelamento do contrato, o que gerou uma multa por descumprimento de período mínimo.
3. Foi apresentado o contrato firmado entre as partes, o qual foi firmado em 08/10/2022 e as faturas questionadas são referentes a consumos de anteriores, tendo em vista que o vencimento de ambas foram em 15/09/2022 e 15/10/2022.
4. Não foi apresentado o primeiro contrato firmado entre as partes, apenas a alteração contratual.
5. Registro que a alteração contratual prevê benefício promocional e em contrapartida, uma fidelização de doze meses, contudo o contrato foi cancelado antes do decurso do prazo ajustado.
6. Analisando as provas apresentadas, não é possível verificar verossimilhança das alegações da exordial.
7. A cobrança de multa por fidelização é permitida pela Resolução 632/2014 da ANATEL, senão vejamos:
Art. 13. Os pedidos de rescisão independem do adimplemento contratual, devendo ser assegurada ao Consumidor a informação sobre eventuais condições aplicáveis à rescisão e multas incidentes por descumprimento de prazos contratuais de permanência mínima.
Art. 50. Antes da contratação, devem ser claramente informadas ao Consumidor todas as condições relativas ao serviço, especialmente, quando for o caso:
(...)
IX - incidência de prazo de permanência, período e valor da multa em caso de rescisão antes do término do prazo.
Art. 56. O Consumidor pode rescindir o Contrato de Prestação do Serviço celebrado na Oferta Conjunta de Serviços de Telecomunicações a qualquer tempo e sem ônus, ressalvada a multa decorrente da inobservância do Contrato de Permanência.
Parágrafo único. Se o pedido de rescisão do Consumidor, antes do término do prazo previsto no Contrato de Permanência, decorrer de descumprimento de obrigação legal ou contratual da Prestadora com relação a qualquer um dos serviços da Oferta Conjunta de Serviços de Telecomunicações, deve ser garantida ao Consumidor a rescisão de todo o Contrato de Prestação do Serviço, sem multa, cabendo à Prestadora o ônus da prova da não-procedência do alegado
8. Cumpre ressaltar que o termo firmado entre as partes apontou a existência de valor promocional, o valor que seria cobrado após o período promocional e o prazo de fidelidade de 12 (doze) meses.
9. Registro ainda, que no caso concreto, a parte recorrente não apresentou a fatura integral, apenas dois boletos com o código de barras e os valores, não podendo concluir quais os valores foram cobrados e que título, sendo impossível concluir qual o valor está sendo cobrado a título do plano mensal ou serviços adicionais.
10. Em que pese o princípio da simplicidade aplicável aos juizados especiais, este não é absoluto e compete ainda que minimamente a parte requerente comprovar os fatos que alega, não podendo se exigir prova negativa da parte adversa.
11. Não restou comprovada a existência de falha na prestação dos serviços.
12. Desse modo, não tendo sido comprovada a existência de falha na prestação de serviços, resta frágil a imputação de falha por parte da companhia telefônica, e não há que se falar em reforma da sentença ou indenização por dano moral, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a improcedência por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
13. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator
(N.U 1069492-13.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)
grifei

9.

Quanto aos documentos apresentados na fase recursal:
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO - INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU - MERA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DESACOMPANHADA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL - PRESUNÇÃO RELATIVA - ÔNUS DA PROVA DO REQUERIDO -
DOCUMENTOS ACOSTADOS APENAS NA FASE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO
– PRECLUSÃO CONSUMATIVA - ART. 435 DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a comprovação idônea da condição de hipossuficiência da parte requerente, não sendo suficiente, para tanto, a simples declaração unilateral, que possui presunção relativa, podendo ser afastada mediante elementos dos autos.

A parte que, intimada, deixa de apresentar documentos capazes de demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, não faz jus à benesse prevista no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e nos arts. 98 e seguintes do CPC.

Os documentos colacionados apenas em sede recursal, inexistindo justificativa plausível para sua não apresentação no momento processual oportuno, não se qualificam como “documentos novos” e não podem ser conhecidos, sob pena de violação ao princípio da preclusão consumativa (art. 435, caput e §1o, do CPC).

(N.U 1000680-67.2024.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025)

10.

No caso concreto, a parte recorrente não comprovou qualquer circunstância impeditiva apta a justificar a juntada tardia dos documentos apenas em fase recursal, porquanto os elementos probatórios já existiam anteriormente à prolação da sentença e poderiam ter sido apresentados perante o juízo de origem. Assim, resta configurada indevida inovação recursal, inviabilizando o conhecimento da documentação extemporaneamente colacionada. Logo,

os documentos colacionados apenas em sede recursal não merecem conhecimento, porquanto a parte não demonstrou qualquer impedimento para sua apresentação em momento oportuno, configurando indevida inovação recursal.

11.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

12.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
observando que a parte recorrente litiga sob o pálio da justiça gratuita.

13.

Intimem-se as partes.

14.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

15.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026